Tribunal: STF
Processo: ARE 1463753
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 8, Doc. 136):



    “EMENTA. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONVÊNIO DECLARADO NULO PELO STF. EFEITOS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS AO MUNICÍPIO RECORRENTE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. A despeito de ter sido declarado nulo convênio entabulado entre a CELG, o Estado de Goiás, a Associação Goiana dos Municípios (AGM) e o BEG - Banco do Estado de Goiás, pelo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 396.989-GO, e cessada a vigência das cláusulas nele inseridas, o Município não ficou desonerado do pagamento dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram prestados pela CELG. 2. Considerando ter a concessionária fornecido continuamente o serviço de energia elétrica, acreditando na legitimidade do ajuste e no controle administrativo de legalidade realizado pelo ente público, que realizava o empenho da despesa para pagamento do consumo de energia, não há que se falar em retenção indevida do ICMS. 3. Os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, impedem que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha confrontá-los a posteriori, com a vulneração de direito que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo período de tempo transcorrido, já se acreditava incorporado ao patrimônio do administrado. 4 - Considerando que o pleito reconvencional sequer foi conhecido, e que ele não teria sido apresentado se o Município autor não tivesse ingressado com a demanda em epígrafe, não há dúvidas de que, por força do princípio da causalidade, é o demandante que haverá de arcar com os ônus de sucumbência, em sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D (Doc. 140) e pelo MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA (Doc. 142), os primeiros foram acolhidos, unicamente para corrigir erro material relativo à fixação dos honorários advocatícios (fl. 6, Doc. 146), enquanto os da municipalidade foram rejeitados (fl. 34, Doc. 143).



    No RE (Doc. 153), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA alega violação ao art. 160 da CF/1988, pois o acórdão recorrido decidiu que o município goiano não tem direito de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, mesmo que o STF tenha decidido pela nulidade do convênio, que perdurou entre 1993 e 2000 (fl. 11, Doc. 153).



    Sustenta que os princípios invocados pelo acórdão recorrido para amparar a sua decisão, quais sejam, da segurança jurídica, da confiança, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, são princípios infraconstitucionais que não podem suplantar o princípio da legalidade (fl. 14, Doc. 153). 



      Afirma que o acórdão equivocou-se, “haja vista que entendeu serem legais pagamentos compulsórios e confiscados da conta corrente do município, sem autorização de quem de direito, no caso o Prefeito Municipal. E foi exatamente o fato do município NÃO TER participado do ajuste que motivou a sua nulidade, além da impossibilidade de se haver retenção de receitas públicas para compensação ou pagamento de despesas, à luz dos artigos 160 e 167, IV, da Constituição Federal (fl. 15. Doc. 153).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 279 do STF (Doc. 158). 



    No Agravo (Doc. 163), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 9-11, Doc. 153):



    “A repercussão geral das questões constitucionais é o novo pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004. Preceitua o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: 



    […]



    Referente ao significado do dispositivo acima destacado, leciona GRINOVER GOMES FILHO e SCARANCE FERNANDES (in “Recursos no Processo Penal”, 4ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 273), in verbis: 



    […]



    Infere-se do trecho acima destacado que o Recorrente deve demonstrar a “significação política” dos temas constitucionais debatidos no Recurso Extraordinário. 



    No caso dos autos, o acatamento da tese da possibilidade de confirmação de negócio declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que proteção aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica em ação de cobrança que visa a restituição de valores apropriados indevidamente por empresa de economia mista, em detrimento do erário constitui, por certo, ofensa ao princípio constitucional invocado.



    Não bastasse isto, a repristinação do convênio já declarado nulo por esse Supremo Tribunal Federal, toca de perto a todos os municípios brasileiros, haja vista que a manutenção da decisão recorrida implica na possibilidade de uma empresa privada reter receita pública e compensá-la com dívidas que alega possuir junto ao ente público, no caso o município. 



    Bem por isso, as peculiaridades do caso reclamam a abertura da via excepcional, pois a inobservância da disposição constitucional expressa não se restringe apenas ao caso de que se cuida, mas, também, aos demais que versam sobre o tema, razão pela qual a decisão proferida nestes autos por essa Corte Constitucional influenciará, por certo, a solução de outros que envolvam a mesma matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-5, Doc. 136):



    “Alega o autor, em suma, fazer jus aos valores que foram retidos em razão do convênio firmado entre a empresa ré, a Associação Goiana dos Municípios, o Banco do Estado de Goiás e o Estado de Goiás. Conforme é sabido, esse convênio consistia no pagamento das dívidas dos Municípios goianos para com a ré, por meio da retenção de parcela das respectivas cotas da arrecadação do ICMS. 



    Argumenta o autor que, além de não ter havido pagamento voluntário da sua parte, o fato de o aludido ajuste ter sido declarado nulo pelo STF impossibilita a sua convalidação, devendo as partes, assim, retornarem ao status quo ante, o que não enseja locupletamento ilícito. 



    Pois bem. Analisando acuradamente o feito, entendo que a sentença imerece retoque, eis que proferida segundo a legislação e jurisprudência atinente à matéria. 



    Não obstante o que assevera o Município autor, é pacífico neste Pretório que, conquanto o STF tenha decidido pela nulidade do referido convênio, que perdurou entre 1993 e 2000, os Municípios goianos não têm direito de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, por força dos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé objetiva e da vedação de enriquecimento ilício.



    […]



    Destarte, acertado foi o julgamento de improcedência do pedido inicial de cobrança formulado pelo Município apelante.”



    Ainda, constou na ementa do acórdão recorrido que a concessionária forneceu continuamente o serviço de energia elétrica, acreditando na legitimidade do ajuste e no controle administrativo de legalidade realizado pelo ente público, que realizava o empenho da despesa para pagamento do consumo de energia. Assim, tendo em vista que a Administração praticou atos que criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, não é possível adotar comportamento contraditório, pois a recorrida já acreditava que o direito de retenção do ICMS já estava incorporado ao seu patrimônio.



    Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido, passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), desta CORTE.



    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.454.918/GO, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 2/10/2023; ARE 1.378.132/GO, Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 26/4/2022; ARE 1.322.668/GO, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/8/2021; ARE 937.923/GO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/4/2016; e ARE 1.130.732/GO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/6/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente